Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708687-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, CELIA REGINA DOS SANTOS, CELIA REGINA PARREIRA DA SILVA, CELIA ROSSINI MARTINS, CELINA ALVES DE SOUZA, CELINA DELMIRA COELHO, CELINA DURAES ARAUJO, CELINA LIMA RAMALHO, CELINA MANTINS RAMOS, CELINA SILVA MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Apelação Cível – Indeferimento Parcial da Petição Inicial - Hipótese de Agravo de Instrumento – Princípio da Fungibilidade - Afastamento - Erro Grosseiro – Recurso Não Conhecido. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e outros interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu parcialmente a Petição Inicial em relação aos exequentes que não juntaram instrumento de procuração ao feito, extinguindo parcialmente o feito sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 321 e 485, incisos I, do Código de Processo Civil. Contudo, nos termos dos artigos 1.015, inciso XIII, e 354, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, contra a Sentença que extinguir parcialmente o feito sem resolução de mérito será impugnável por Agravo de Instrumento, razão pela qual se verifica a manifesta inadequação da via eleita e ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. Demais, não se pode invocar, nesta situação, a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, porquanto, segundo abalizada Doutrina (Fredie Didier, Curso de Processo Civil, Volume 3, 2016), a convolação de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte, somente terá lugar quando inexistir erro grosseiro ou preclusão do prazo para interposição. Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. I - O pronunciamento judicial no qual o MM. Juiz indefere o pedido de cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer e o defere em relação à obrigação de pagar quantia certa, determinando o prosseguimento nos termos dos arts. 513 e 523 do CPC, é decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, e não sentença, por isso inadmissível a apelação. Arts. 203, §2o e 1.015, parágrafo único, do CPC. II - A interposição de apelação, na hipótese em exame, configura erro grosseiro, porque a r. decisão interlocutória não indeferiu integralmente nem extinguiu o cumprimento de sentença. Não aplicável o princípio da fungibilidade. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1054099, 20171110020716APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: 424/441) Na espécie, há disposição expressa na legislação quanto ao recurso cabível, motivo pelo qual se trata de erro grosseiro. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator